Tribunal: STF
Processo: RE 76490
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-11
Data de publicação: 1973-09-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ABALROAMENTO DE AVIOES. PRESCRIÇÃO DO CÓDIGO
DO AR.
1. REGULAM-SE PELO CÓDIGO DO AR (DEC. - LEI 483, DE 1938, AS
INDENIZAÇÕES PELA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS TRANSPORTADORES, DONOS
E EXPLORADORES DE AERONAVES, QUER A CONTRATUAL DECORRENTE DO
TRANSPORTE, QUER A RELATIVA A TERCEIROS, INCLUSIVE POR ABALROAMENTO
NO SOLO OU ACIMA DELE.
2. A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PARA HAVER INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO DONO DA
AERONAVE CULPADA POR ABALROAMENTO E DE 2 ANOS, PELO ART. 159, DO
CÓDIGO DO AR, E NÃO A COMUM DO C.C.